Tribunal: TJES
Processo: 5018946-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018946-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAKSIM TARASOV

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Réu estrangeiro não alfabetizado em caracteres latinos. Necessidade de tradução da denúncia. Garantias da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Violação ao art. 14.3.a do PIDCP e ao art. 8.2.a da CADH. Nulidade da citação. Ordem concedida.

I. Caso em exame

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Maksim Tarasov, cidadão russo, no âmbito da Ação Penal nº 5018320-35.2025.8.08.0035, em trâmite na 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, pela suposta prática de crimes previstos na Lei Maria da Penha (violência psicológica e lesão praticada em razão do gênero).

O impetrante sustenta nulidade da citação e violação às garantias da ampla defesa, ante o indeferimento judicial do pedido de tradução da denúncia. O juízo de origem negara a medida sob o argumento de que o réu prestara declarações na fase policial com auxílio de intérprete, assegurando apenas a presença deste durante o interrogatório judicial.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve duas questões centrais:

(i) saber se a negativa de tradução da denúncia, requerida por réu estrangeiro que não compreende a língua portuguesa nem é alfabetizado em caracteres latinos, viola direitos constitucionais e convencionais à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal; e

(ii) saber se a prévia oitiva do paciente na fase policial, com auxílio de intérprete, supre a necessidade de tradução da peça acusatória para fins de validade da citação e exercício da defesa prévia.

III. Razões de decidir

O direito de ser informado, em idioma compreensível, sobre a natureza e os fundamentos da acusação — previsto no art. 14.3.a do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e no art. 8.2.a da Convenção Americana sobre Direitos Humanos — impõe ao Estado o dever de assegurar a efetiva compreensão da imputação formal, não sendo suprível pela mera atuação da defesa técnica ou por futura designação de intérprete apenas para o interrogatório.

A prestação de declarações na fase policial, ainda que com intérprete, não substitui a necessidade de tradução da denúncia, peça técnica que inaugura a ação penal e viabiliza o exercício informado da resposta à acusação. A ausência de tradução compromete a legalidade da citação e configura nulidade absoluta por impedir o pleno exercício da autodefesa e da defesa técnica.

O paciente é estrangeiro, utiliza o alfabeto cirílico e não possui domínio funcional do idioma português, circunstância não infirmada pelo juízo de origem. A citação sem tradução da denúncia viola o devido processo legal e a dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida, confirmando-se a liminar para determinar que o Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES:

(a) providencie a tradução integral da denúncia por tradutor juramentado; e

(b) proceda à nomeação de intérprete, escolhido dentre os profissionais indicados pela Embaixada da Federação da Rússia, para acompanhar todos os atos de instrução e julgamento.

Tese: É nula a citação do réu estrangeiro que não compreende a língua portuguesa quando a denúncia não é traduzida para idioma que domine, sendo obrigatória a nomeação de tradutor juramentado para assegurar o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018946-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAKSIM TARASOV

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA - ES13403-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Maksim Tarasov, cidadão de nacionalidade russa, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da Ação Penal nº 5018320-35.2025.8.08.0035, que lhe move o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pela suposta prática de delitos descritos na Lei Maria da Penha, consistentes em violência psicológica e lesão praticada em razão da condição de mulher da vítima.

As razões do writ repousam sobre a tese de que o indeferimento da tradução da denúncia configura manifesta violação aos direitos fundamentais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, assegurados tanto pela Constituição Federal, quanto pelos tratados internacionais de direitos humanos, notadamente o artigo 14.3.a do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, internalizado pelo Decreto nº 592/1992, e o artigo 8.2.a da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada pelo Decreto nº 678/1992.

Sustenta-se, com razão, que tais dispositivos impõem ao Estado a obrigação de assegurar a todo acusado o direito de ser informado, de forma minuciosa e em idioma que compreenda, sobre a natureza e os fundamentos da acusação que lhe é imputada, providência que não pode ser suprida pela simples atuação da defesa técnica, ou pela futura designação de intérprete para o interrogatório judicial.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que o paciente, após citação por edital, apresentou-se espontaneamente ao processo, no dia 26/09/2025, por meio de advogado constituído, ocasião em que expressamente pleiteou a tradução da denúncia, sob o argumento de que não compreende a língua portuguesa.

Trata-se de réu que sequer é alfabetizado em caracteres latinos, conforme reiteradamente afirmado pela defesa, e que adota o alfabeto cirílico em seu idioma nativo.

Essa condição linguística, amplamente reconhecida, em sede liminar, por este Relator, jamais foi infirmada por qualquer elemento técnico nos autos, inexistindo qualquer demonstração concreta de que o acusado possua domínio funcional do vernáculo.

Na decisão de 29/10/2025, o juízo de origem afirmou que “o réu prestou declarações na esfera policial, devidamente acompanhado de advogado e tradutor para seu idioma nativo, o que demonstra a ciência dos fatos que atualmente motivaram o oferecimento da denúncia”, concluindo pelo indeferimento da tradução da peça acusatória, limitando-se a garantir a presença de intérprete, no momento do interrogatório.

Tal fundamentação, contudo, não se sustenta à luz dos parâmetros constitucionais e convencionais que regem o devido processo penal em Estado Democrático de Direito.

A prestação de declarações na fase policial, com assistência de intérprete, constitui momento distinto da formação da acusação formal.

O conteúdo fático de um depoimento não se confunde com a estrutura jurídica de uma peça técnica, que inaugura a ação penal, e cuja leitura e compreensão são indispensáveis para a elaboração da resposta à acusação e o exercício pleno da autodefesa.

Não é possível presumir, sem base empírica, que o réu compreendeu os termos jurídicos constantes na denúncia, apenas por ter tomado ciência genérica dos fatos na fase inquisitorial.

A ausência de tradução da exordial compromete, de forma incontornável, a legalidade da citação, pois impede o exercício informado do direito de defesa, o que constitui nulidade absoluta.

A ausência de tradução da denúncia impede o exercício consciente da defesa prévia, sendo inadmissível que o processo penal siga adiante, sem que o acusado tenha pleno conhecimento, em seu idioma, das imputações que lhe são feitas.

O princípio da dignidade da pessoa humana, base de todo o sistema constitucional, repele qualquer interpretação que relativize o direito à compreensão da acusação, ainda que por motivos de celeridade, ou praticidade administrativa.

Ante o exposto,
confirmo a liminar e concedo a ordem de Habeas Corpus
para determinar ao Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que providencie a nomeação de tradutor juramentado, a fim de acompanhar toda a instrução, a fim de viabilizar o pleno exercício da ampla defesa pelo réu.

A denúncia deverá ser traduzida e o tradutor intérprete nomeado deverá, obrigatoriamente, participar das futuras audiências de instrução e julgamento designadas.

A Embaixada da Federação da Rússia no Brasil, disponibilizou os contatos de dois tradutores cadastrados na Seção Consular, devendo a magistrada de primeira instância nomear um deles para atuar nos presentes autos:

a) Mihail Iwanow

Intérprete e Tradutor Juramentado Russo-Português

E-mail:
mihail@uol.com.br

Tel. (61) 3203-4655

Cel. (61) 9977-8759

b)Victor Selin

Intérprete e Tradutor Juramentado Russo-Português

E-mail:
tradrus@uol.com.br

Cel. (11) 9527-0504

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.